Tribunal: TJES
Processo: 5002851-25.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2023-08-21

Ementa:
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA FÍSICA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A PRESUNÇÃO ADVINDA DA DECLARAÇÃO
–

RECURSO PROVIDO
.

1. “
O
benefício da assistência judiciária gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente que a pessoa física declare não ter condições de arcar com as despesas processuais. Entretanto, tal presunção é relativa (art. 99, § 3º, do CPC/2015), podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência ou o julgador indeferir o pedido se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do peticionário. Precedentes.
” (AgInt no AREsp n. 2.180.436/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.).

2. Não consta nos autos qualquer documento capaz de infirmar a presunção advinda da declaração de hipossuficiência, ao contrário, é possível verificar que o Agravante é aposentado por invalidez, recebendo benefício na importância de R$ 1.212,00 (mil, duzentos e doze reais), corroborando, portanto, o seu pleito.

3. Não sendo revelada a capacidade financeira do recorrente para arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, mesmo que de forma parcelada, deve ser reformada a decisão agravada.

4. Recurso Provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002851-25.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDSON COSTA
AGRAVADO: LAURINDO DE ALMEIDA e outros (2)
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA FÍSICA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A PRESUNÇÃO ADVINDA DA DECLARAÇÃO
–

RECURSO PROVIDO
.

1. “
O
benefício da assistência judiciária gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente que a pessoa física declare não ter condições de arcar com as despesas processuais. Entretanto, tal presunção é relativa (art. 99, § 3º, do CPC/2015), podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência ou o julgador indeferir o pedido se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do peticionário. Precedentes.
” (AgInt no AREsp n. 2.180.436/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.).

2. Não consta nos autos qualquer documento capaz de infirmar a presunção advinda da declaração de hipossuficiência, ao contrário, é possível verificar que o Agravante é aposentado por invalidez, recebendo benefício na importância de R$ 1.212,00 (mil, duzentos e doze reais), corroborando, portanto, o seu pleito.

3. Não sendo revelada a capacidade financeira do recorrente para arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, mesmo que de forma parcelada, deve ser reformada a decisão agravada.

4. Recurso Provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por

EDSON COSTA

em face da r. decisão, proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Nova Venécia, nos autos da ação de rescisão contratual ajuizada em face de

LAURINDO DE ALMEIDA E OUTROS
,
que indeferiu o pedido de assistência judiciária e determinou o parcelamento das custas.

Em suas razões (id. 4575775) aponta o recorrente, em síntese, que faz jus ao benefício da gratuidade da Justiça, vez que é aposentado por invalidez, não possuindo condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

Pois bem.

Eminentes Pares, a questão versada no presente recurso é singela, tendo o Juízo
a quo
indeferido os benefícios da gratuidade da justiça sob a alegação de que o Agravante apresentou apenas 01 extrato bancário do Banco Itaú, situação incapaz de corroborar a alegada hipossuficiência.

Sobre o tema, relembro o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente que a pessoa física declare não ter condições de arcar com as despesas processuais. Entretanto, tal presunção é relativa (art. 99, § 3º, do CPC/2015), podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência ou o julgador indeferir o pedido se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do peticionário. Precedentes.
” (AgInt no AREsp n. 2.180.436/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.)

No caso ora em discussão, não consta nos autos qualquer documento capaz de infirmar a presunção advinda da declaração de hipossuficiência, ao contrário, é possível verificar que o Agravante é aposentado por invalidez, recebendo benefício na importância de R$ 1.212,00 (mil, duzentos e doze reais), corroborando, portanto, o seu pleito.

Assim, não sendo revelada a capacidade financeira do recorrente para arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, mesmo que de forma parcelada, deve ser reformada a decisão agravada.

Transcrevo, por todos, o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não configura ofensa aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 o pronunciamento da Corte de origem que examina e decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, a controvérsia, ainda que ancorada em fundamentos distintos daqueles indicados pelas partes.

2. Nos termos desta Corte, a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.

3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo julgamento, conhecer do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial, com o fim de conceder a gratuidade de justiça em favor da recorrente.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023.)

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU
PROVIMENTO
para, reformando a decisão guerreada, conceder ao Agravante os benefícios da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 15/08/2023 - Acompanho a relatoria.